Tribunal: TJMT
Processo: 1007953-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007953-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELYETE SOUZA DOS SANTOS SILVA - CPF: 015.891.711-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELYETE SOUZA DOS SANTOS SILVA - CPF: 015.891.711-10 (AGRAVADO), P. S. S. - CPF: 106.713.471-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO. SENSOR DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE GLICOSE. CRIANÇA COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. PARECER DO NAT. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO AO SUS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município o fornecimento mensal e contínuo de 2 unidades do monitor/sensor FreeStyle Libre a criança portadora de diabetes mellitus tipo 1, diante da comprovada necessidade clínica do insumo, da hipossuficiência econômica da parte autora e da negativa administrativa de fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (I) definir se há ausência de interesse processual; (II) estabelecer se o sensor FreeStyle Libre, embora não incorporado às listas oficiais do SUS, pode ser judicialmente fornecido no caso concreto; (III) determinar se o parecer desfavorável do NAT e a alegação de ausência de urgência afastam a tutela de urgência concedida; e (IV) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Município de Cuiabá, à luz da repartição de competências do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, houve tentativa administrativa prévia frustrada, uma vez que a Administração informou que o Sensor FreeStyle Libre não integra as listas padronizadas do SUS, circunstância que evidencia resistência estatal suficiente para caracterizar o interesse de agir.

4. A Constituição assegura o direito fundamental à saúde e impõe aos entes federativos responsabilidade solidária pela prestação de ações e serviços de saúde, sem excluir a legitimidade passiva de qualquer deles.

5. A prioridade absoluta conferida à criança reforça a necessidade de tutela jurisdicional imediata e efetiva quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento para preservação da vida e da saúde.

6. O caso não se submete diretamente ao Tema 6 da repercussão geral do STF, porque a controvérsia não versa sobre medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, mas sobre insumo tecnológico destinado ao monitoramento glicêmico contínuo.

7. Os parâmetros do Tema 106 do STJ servem como vetor de controle por analogia, e seus requisitos mostram-se atendidos pela prescrição médica fundamentada, pela demonstração da imprescindibilidade do insumo, pela inexistência de substituto efetivo no SUS e pela incapacidade financeira da parte autora.

8. O laudo médico individualizado comprova que o paciente, criança com diabetes mellitus tipo 1 em insulinoterapia intensiva, necessita de monitorização contínua da glicose para ajuste seguro das doses de insulina e prevenção de episódios graves de hipoglicemia e hiperglicemia.

9. O sensor FreeStyle Libre não se confunde com glicosímetro, tiras reagentes e lancetas, porque possui funcionalidade distinta e superior, ao permitir leitura contínua e dinâmica da glicose e de suas tendências.

10. O parecer do NAT possui natureza opinativa e não prevalece automaticamente sobre a prova clínica individualizada produzida pelo médico assistente, sobretudo em demanda que envolve criança com doença crônica grave.

11. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, porque a probabilidade do direito decorre da prescrição médica, da hipossuficiência e da tentativa administrativa frustrada, e o perigo de dano resulta do risco de descontrole glicêmico e de complicações severas.

12. A ausência de incorporação do produto às listas oficiais do SUS não impede, por si só, a concessão judicial do insumo quando a prova dos autos demonstra necessidade clínica concreta, adequação terapêutica e inexistência de substituto efetivo.

13. A repartição administrativa de competências no SUS não afasta a solidariedade constitucional nem autoriza, nesta fase processual, o redirecionamento exclusivo da obrigação ao Município sem prova documental segura de atribuição específica e vinculante.

14. O Tema 793 do STF autoriza o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências, mas não legitima a negativa ou o retardamento da prestação de saúde devida à criança.

15. A renovação periódica da prescrição médica é medida compatível com a natureza continuativa da obrigação e pode ser observada no curso do processo, sem prejuízo da eficácia imediata da tutela deferida.

16. Eventual bloqueio judicial de verbas, em fase executiva, deve observar critérios objetivos e, quando aplicável, os referenciais do SIGTAP e do DATASUS, para assegurar proporcionalidade e adequação da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de insumo médico indispensável à saúde de criança, ainda que haja repartição administrativa de competências no SUS. 2. O fornecimento judicial de sensor de monitoramento contínuo de glicose, embora não incorporado ao SUS, é admissível quando a prescrição médica fundamentada comprova sua imprescindibilidade, a inexistência de substituto efetivo na rede pública e a hipossuficiência da parte autora. 3. O parecer do NAT possui caráter opinativo e não afasta a tutela de urgência quando a prova clínica individualizada demonstra risco concreto à saúde do paciente. 4. A ausência de padronização administrativa do insumo não impede a atuação do Poder Judiciário para concretizar o direito fundamental à saúde no caso concreto. 5. O direcionamento do cumprimento da obrigação entre os entes federativos exige prova idônea da repartição específica de atribuições e não pode comprometer a tutela imediata da saúde da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196, 198 e 227; ECA, arts. 4o, 7o e 11; CPC, art. 300; Lei no 8.080/1990, art. 19-Q.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; STJ, Tema 106; TJMT, N.U 1042081-90.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10.2.2026, pub. DJE 24.2.2026; TJMT, N.U 1023477-81.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 11.11.2025, pub. DJE 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por P. S. S., representada por Elyete Souza dos Santos Silva,
que deferiu tutela provisória para determinar que o Agravante, de forma solidária com o Município de Cuiabá, o fornecimento mensal de 02 (duas) unidades do sistema de monitoramento contínuo de glicose FreeStyle Libre, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio judicial das contas públicas.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em preliminar, a ausência de interesse processual, ao argumento de inexistência de prévio requerimento administrativo válido e de negativa formal apta a justificar a judicialização da demanda. Defende que o serviço pleiteado possui natureza eletiva, inexistindo situação de urgência ou emergência que autorize a intervenção judicial imediata.

No mérito, afirma que o sistema FreeStyle Libre não foi incorporado ao Sistema Único de Saúde, em razão de deliberação expressa da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, formalizada pela Portaria SECTICS/MS n. 02/2025, a qual concluiu pela não incorporação da tecnologia ao SUS em razão do elevado impacto financeiro e da existência de alternativas terapêuticas já disponibilizadas pela rede pública, consistentes em glicosímetro, tiras reagentes e lancetas.

Argumenta que os Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal impõem critérios rigorosos para o fornecimento judicial de tecnologias não incorporadas ao SUS, exigindo demonstração robusta de imprescindibilidade clínica e ineficácia das alternativas disponibilizadas administrativamente.

Aduz, ainda, que o ato administrativo de não incorporação da tecnologia goza de presunção de legitimidade e juridicidade, não podendo ser afastado sem fundamentação técnica idônea, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes, da eficiência administrativa e da isonomia.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a obrigação imposta ao ente estadual.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada.

A parte agravada igualmente apresentou contraminuta, afirmando a imprescindibilidade do sensor FreeStyle Libre para o adequado controle glicêmico do menor, diante do risco concreto de crises hipoglicêmicas severas e de complicações irreversíveis decorrentes da enfermidade.

Sustenta que os métodos tradicionais disponibilizados pelo SUS mostraram-se insuficientes e excessivamente invasivos para o controle adequado da doença em paciente pediátrico.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, por meio do Dr. Luiz Eduardo Jacob, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado acima, revela este recurso que a irresignação da Fazenda Pública Estadual Agravante se refere à decisão que deferiu o fornecimento mensal do
FreeStyle Libre
em favor do Recorrido, cujo teor relevante restou assim consignado:

“Trata-se de
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência
, interposta por
Pedro Santos Silva
, representado por sua genitora Elyete Souza dos Santos Silva, por intermédio da
Defensoria Pública
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Cuiabá
, objetivando compelir os Entes Públicos a disponibilizar o tratamento de saúde descrito na inicial, qual seja: Fornecimento do Monitor/Sensor Freestyle Libre.

Recebida a inicial, este Juízo determinou o encaminhamento dos autos ao NAT para emissão de parecer quanto ao objeto da demanda, conforme decisão ID 217772922.

O NAT apresentou parecer não favorável ao pedido da parte autora, nos termos do documento ID 218373336. [...] Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC
,
DEFIRO a liminar e determino
:

1)

Intimem-se o Estado de Mato Grosso (PGE) e o Município de Cuiabá (PGM)
, para que,
NO PRAZO DE 05 (cinco) dias
,
providenciem o fornecimento mensal de 02 (duas) Unidades do Monitor/Sensor Libre Freestyle
, em favor da criança
Pedro Santos Silva
, nascido em 21/07/2014, filha de Elyete Souza dos Santos Silva, inscrito sob o CPF n.o 106.713.471-95, portador do Cartão SUS n.o 898004993135663, residente e domiciliada na Rua Dr. Antônio Maciel Epaminondas, n.o 734, Bairro Carumbé, Cuiabá/MT, Telefone (65) 9.9225-9112, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.” (id. 219421890 – autos de origem).

O Estado de Mato Grosso suscita ausência de interesse processual, por falta de requerimento administrativo válido e negativa formal, além de sustentar inexistência de urgência no caso.

No mérito, afirma que o sistema FreeStyle Libre não foi incorporado ao SUS, conforme decisão da CONITEC, existindo alternativas terapêuticas já fornecidas pela rede pública. Alega que os Temas 6 e 1234 do STF exigem demonstração da imprescindibilidade da tecnologia e da ineficácia das opções disponibilizadas pelo SUS, bem como que o ato de não incorporação possui presunção de legitimidade.

O recurso não comporta provimento.

1.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Não subsiste a preliminar de ausência de interesse processual fundada na alegação de inexistência de requerimento administrativo prévio,
nos termos dos Enunciados do CNJ e do Tema 350 do STF (RE 631.240).

A tese firmada no Tema 350 do STF refere-se à concessão de benefícios previdenciários, razão pela qual sua aplicação ao campo do direito à saúde deve ser cautelosa e devidamente contextualizada.

Em matéria de saúde, o direito à vida e à integridade física impõe que o acesso à jurisdição seja assegurado sempre que configurada a omissão do ente público na prestação de assistência, independentemente de exaurimento da via administrativa.

No caso concreto, há comprovação de tentativa administrativa frustrada, pois a Administração informou que o Sensor FreeStyle Libre não integra as listas do SUS, evidenciando resistência estatal suficiente para caracterizar o interesse de agir.

Além disso, o relatório médico demonstra que o menor é portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, necessita de monitorização contínua da glicemia e está sujeito a graves riscos de hipoglicemia, convulsões e complicações irreversíveis.

Assim, as alegações recursais de ausência de negativa administrativa e inexistência de urgência não condizem com os documentos constantes nos autos.

Dessa forma, presente a necessidade da tutela jurisdicional, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual.

Diante desse cenário, o ajuizamento da demanda mostra-se legítimo, necessário e proporcional, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

2.

DO MÉRITO

O direito pleiteado decorre da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade do direito à vida, reconhece a saúde como direito social e impõe ao Estado o dever de garanti-la, com base no princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 5, 6 e 194 da CRFB).

Cumpre consignar que a controvérsia não se subsume aos Temas 6 e 1234 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, porquanto não se trata de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas de insumo terapêutico já incorporado às políticas públicas de saúde, circunstância que afasta a incidência dos critérios restritivos fixados naqueles precedentes e reforça a legitimidade da intervenção judicial.

De igual modo também não há aderência imediata ao Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, voltado à disciplina do fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS.

Também é necessário registrar que o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça foi fixado para o fornecimento de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS.

Contudo, ainda que o Tema 106 do STJ trate de medicamentos não incorporados ao SUS, seus critérios podem ser aplicados por analogia como parâmetros de racionalidade decisória. No caso concreto, verifica-se: (I) a imprescindibilidade do insumo, comprovada por laudo médico circunstanciado; (II) a hipossuficiência financeira da parte autora, assistida pela Defensoria Pública; e (III) a regularidade sanitária e institucional do produto, já incorporado às políticas públicas, o que evidencia a probabilidade do direito invocado.

No caso em exame, o laudo médico juntado aos autos é claro ao consignar que o paciente, com 11 anos de idade, é portador de
diabetes mellitus
tipo 1- CID10: E10 - desde julho de 2025, está em insulinoterapia com insulina basal e múltiplas aplicações de insulina de ação rápida e necessita de monitorização intensiva da glicemia para ajuste seguro e individualizado das doses.

O documento registra, de modo expresso, que o sensor FreeStyle Libre possibilita monitorização contínua da glicose intersticial, leitura de tendência de queda ou elevação da glicose e prevenção de episódios de hipoglicemia e hiperglicemia severas. Assenta, ainda, que nenhum aparelho fornecido pelo SUS possui função semelhante ou substitutiva.

Também consta do laudo que a monitorização capilar convencional, ainda que realizada de 7 a 10 vezes por dia, produz apenas medidas isoladas, sem informação contínua sobre a situação glicêmica do paciente.

O médico assistente esclarece que a variabilidade glicêmica pode levar a graves complicações crônicas, inclusive lesões de órgãos-alvo, e destaca que, em razão da pouca idade do paciente, o risco de oscilações severas é maior, com necessidade de vigilância frequente pelos responsáveis.

E, conclui pela indicação do uso do sensor para o sucesso do tratamento a curto e a longo prazo. (id. 217728434 – autos de origem).

Nesse contexto, não procede a alegação de que glicosímetro, tiras reagentes e lancetas exerceriam função equivalente ao insumo pretendido.

Ora, os insumos padronizados fornecidos pelo SUS realizam monitorização pontual da glicemia capilar. O sensor pleiteado, por sua vez, permite monitoramento contínuo da glicose intersticial, com leitura dinâmica da tendência glicêmica e adoção de medidas preventivas mais eficazes diante de oscilações severas.

Não se trata, portanto, de mera substituição de marca ou de comodidade terapêutica, mas de tecnologia com funcionalidade distinta e superior no controle do quadro clínico concretamente demonstrado.

O parecer do NAT, embora mereça consideração, não prevalece automaticamente sobre a prova clínica individualizada produzida pelo médico assistente.

Sua natureza é de apoio técnico ao juízo. No caso, o parecer não favorável foi expressamente examinado pela magistrada de origem, que, ainda assim, reconheceu a suficiência do laudo médico, a hipossuficiência e a negativa administrativa.

Em demandas dessa natureza, sobretudo quando envolvem criança portadora de enfermidade crônica grave e necessidade de vigilância constante, a resposta jurisdicional deve aderir às particularidades do quadro concreto, sem submissão cega a pronunciamento técnico genérico.

A

urgência do caso resta evidenciada.

Portanto, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica especializada, pela comprovação da hipossuficiência financeira e pela prévia tentativa administrativa frustrada.

O perigo de dano, por sua vez, decorre do risco de descontrole glicêmico, de episódios de hipoglicemia não reconhecida e de graves complicações associadas ao diabetes
mellitus
tipo 1 em paciente infantil.

No que diz respeito à repartição de competências, o argumento recursal igualmente não autoriza a reforma da decisão.

É certo que o art. 198, caput e § 1o, da Constituição consagra a organização regionalizada e hierarquizada do SUS, com financiamento compartilhado entre os entes federativos.

Disso se extrai que União, Estados e Municípios podem estruturar administrativamente a execução dos serviços de saúde.

Essa repartição, contudo, não afasta a solidariedade constitucional, tampouco exclui, por si só, a legitimidade dos entes demandados para responder à prestação reclamada.

No caso concreto, não há prova documental segura de que o insumo postulado se enquadre, de modo específico e vinculante, como item de baixa ou média complexidade, nem tampouco demonstração de pacto administrativo apto a afastar, nesta fase, a responsabilidade solidária já reconhecida pelo juízo de origem.

A simples afirmação do agravante de que o monitor deve ser financiado pelo município não basta para desconstituir a tutela deferida, sobretudo diante da urgência do caso e da ausência de comprovação idônea da exclusividade de responsabilidade estatal.

Por isso, não há falar, neste momento, em redirecionamento necessário da obrigação exclusivamente ao Município.

A repartição administrativa de atribuições no âmbito do SUS pode servir, quando adequadamente comprovada, para disciplinar a execução e eventual ressarcimento entre os entes.

Não constitui, porém, fundamento suficiente para negar, retardar ou restringir a prestação jurisdicional devida à criança, cujo direito fundamental à saúde demanda tutela efetiva e imediata.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NEOCATE LPC). ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. LEI ESTADUAL No 10.928/2019. TEMA 793 DO STF. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento mensal e contínuo do suplemento alimentar Neocate LPC 400g a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com imputação solidária ao Município e ao Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a legitimidade e a responsabilidade do Município de Cuiabá pelo fornecimento de suplemento alimentar de alto custo não padronizado nas listas municipais do SUS; (ii) definir o ente federativo responsável prioritário pelo cumprimento da obrigação, à luz da repartição de competências do SUS e da Lei Estadual no 10.928/2019; e (iii) examinar a necessidade de parecer prévio do Núcleo de Avaliação Técnica (NAT) para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui estatura constitucional, nos termos dos arts. 6o e 196 da CF, abrangendo a assistência farmacêutica e nutricional necessária à preservação da vida e da dignidade, especialmente quando se trata de criança, destinatária de prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA, art. 4o).

4. A tutela de urgência encontra respaldo em prescrição médica idônea, que atesta a imprescindibilidade da fórmula de aminoácidos como única fonte nutricional segura à criança diagnosticada com APLV, inexistindo alternativa terapêutica eficaz.

5. A ausência de parecer prévio do NAT não impede a concessão de tutela de urgência em demandas de saúde, quando presentes elementos clínicos suficientes e situação de risco nutricional imediato, por tratar-se de documento de caráter meramente opinativo.

6. Conforme o Tema 793 do STF, a responsabilidade dos entes federativos pelo direito à saúde é solidária, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências.

7. A Lei Estadual no 10.928/2019 instituiu política pública específica no Estado de Mato Grosso para o fornecimento de fórmulas infantis especiais, inclusive para crianças com APLV, atraindo a responsabilidade prioritária do ente estadual.

8. Mantém-se a responsabilidade subsidiária do Município, assegurado o direito do cidadão ao acesso contínuo ao tratamento prescrito.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento parcialmente provido, para estabelecer que o fornecimento do suplemento alimentar recaia, prioritariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária e subsidiária do Município de Cuiabá, e julgar prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

“O fornecimento de suplemento alimentar essencial à criança com alergia à proteína do leite de vaca insere-se no direito fundamental à saúde, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos, com direcionamento prioritário da obrigação ao ente estadual quando houver política pública específica, nos termos do Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/1990, art. 6o, I, d; Lei Estadual no 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, N.U 1037064-73.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026, DJE 30.1.2026.

(N.U 1042081-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

Tampouco prospera a insurgência quanto à ausência de incorporação do produto às listas oficiais do SUS.

A inexistência de padronização administrativa não elimina, por si só, a possibilidade de tutela jurisdicional, quando a prova dos autos revela necessidade clínica concreta, adequação da prescrição e inexistência de substituto efetivo com a mesma funcionalidade.

Em hipóteses assim, a atuação do Poder Judiciário não representa indevida formulação de política pública, mas controle de concretização de direito fundamental assegurado constitucionalmente.

Quanto ao pedido subsidiário de bloqueio prioritário das contas, a questão deve ser apreciada com cautela na fase executiva, à luz das circunstâncias concretas do cumprimento.

De igual modo, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica mostra-se compatível com a natureza continuativa da obrigação e com a indispensabilidade de acompanhamento clínico da criança.

Trata-se de medida de prudência, que poderá ser observada no curso do processo, sem comprometimento da eficácia imediata da tutela já deferida, notadamente porque a atualização do quadro clínico é inerente às prestações continuadas em saúde.

À propósito assim já decidiu esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICOSE. PACIENTE COM DIABETES TIPO 1. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRODUTO NÃO INCORPORADO À RENAME/SUS. REQUISITOS DO TEMA 793 DO STF OBSERVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. CONDICIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO À RENOVAÇÃO SEMESTRAL DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória para determinar o fornecimento, no prazo de 5 dias, de duas unidades mensais do sensor de glicose FreeStyle Libre a criança com diabetes tipo 1, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em examinar:

(i) se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a imposição judicial de fornecimento de insumo médico não incorporado ao SUS;

(ii) se há elementos suficientes para a desconstituição do reconhecimento da alegada incapacidade financeira;

(iii) se a obrigação pode ser imputada exclusivamente ao Município de Cuiabá;

(iv) se é possível condicionar a obrigação à apresentação periódica de nova prescrição médica.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento de insumos não padronizados pelo SUS está condicionado à presença dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 793 e pelo STJ no Tema 106, quais sejam: inexistência de substituto terapêutico eficaz na rede pública, imprescindibilidade do produto segundo prescrição fundamentada, e tentativa frustrada de obtenção administrativa.

4. O laudo médico apresentado atesta a condição clínica grave da criança, a necessidade de monitoramento contínuo e a inadequação das alternativas fornecidas atualmente pelo SUS. O sensor prescrito, embora não incorporado à RENAME, mostrou-se indispensável à proteção da saúde e à prevenção de complicações severas.

5. No que se refere à capacidade financeira, a simples existência de bens, como veículo ou imóvel, não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência. Não foram apresentadas provas robustas e idôneas capazes de demonstrar a efetiva capacidade econômica do beneficiário.

6. A responsabilidade solidária entre os entes federativos para o fornecimento de insumos essenciais à saúde está consolidada na jurisprudência, sendo incabível a exclusão do Estado. Eventuais pleitos de ressarcimento entre os entes devem ser resolvidos em via própria.

7. Dada a natureza contínua do tratamento, é razoável condicionar a manutenção da obrigação judicial à apresentação, a cada seis meses, de nova prescrição médica com justificativa clínica da necessidade de continuidade do uso do sensor.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"O fornecimento judicial de insumo não padronizado pelo SUS é admissível desde que comprovada a imprescindibilidade do produto à saúde do paciente, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública e a apresentação de prescrição fundamentada por profissional que acompanha o caso. A alegada insuficiência financeira permanece reconhecida diante da ausência de provas inequívocas que demonstrem a efetiva capacidade econômica da parte beneficiária. A renovação periódica da prescrição médica é medida razoável para garantir a continuidade responsável de tratamentos de uso contínuo."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXXIV e 196; CPC, arts. 99, §§ 3o e 4o; Lei no 8.080/1990, arts. 6o, I, d, e 7o, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471/RS (Tema 793), relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, AI 1001669-98.2017.8.11.0000, rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 5.9.2017.

(N.U 1023477-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

Por fim, consigna-se que para os fins de eventual cumprimento forçado, que a fixação de valores para bloqueio judicial deve respeitar critérios objetivos.

Em hipóteses como a presente, eventual constrição patrimonial voltada à aquisição do insumo não pode ser arbitrada de forma aleatória ou dissociada dos parâmetros oficiais do SUS, devendo observar, sempre que aplicável, os referenciais constantes do SIGTAP e do DATASUS, a fim de resguardar a proporcionalidade da medida, a adequação da despesa ao objeto da condenação e o necessário equilíbrio das contas públicas.

Esse balizamento evita excessos e preserva a efetividade da tutela sem descurar do controle da execução.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026